Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO DA PARTE CREDORA PROVIDO. TÓPICO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO.
1. A decisão agravada foi reformada em sede de agravo de instrumento interposto pela parte credora, afastando-se a determinação de que o levantamento de valores fique condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória. Neste caso, resta prejudicada a pretensão do devedor de que o cumprimento de sentença tenha o seu processamento inteiramente sobrestado.
2. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica mediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, mas não provido.